Tribunal: TJMT
Processo: 0003541-77.2018.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003541-77.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSIMAR DE PAULA E SILVA - CPF: 764.854.041-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA BORGES - CPF: 027.008.761-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR DE PAULA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RÉU CONDENADO PELO CRIME DE AMEAÇA (
ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO SURSIS PELO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE RECUSA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PLEITO CONCEDIDO NA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A palavra da vítima possui vital importância em crimes de violência doméstica, diante da clandestinidade dos atos perpetrados no âmbito familiar.

“Não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018)

Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003541-77.2018.8.11.0018

APELANTE: JOSIMAR DE PAULA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSIMAR DE PAULA E SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolve-lo do delito de embriagues ao volante, previsto no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97 e condená-lo à pena de 01 (um) mês de detenção, no regime aberto, pela prática do delito de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Foi concedido ao réu a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos (id. 135968687, p. 01).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, pleiteia a absolvição de
JOSIMAR DE PAULA E SILVA
por insuficiência probatória da ocorrência dos delitos.

Subsidiariamente, pugna pela substituição da suspensão condicional da pena pelo cumprimento da pena estabelecida em regime aberto, além da isenção das custas processuais (id. 135968687, p. 01).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 135968693).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id. 151540192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR DE PAULA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a defesa de
JOSIMAR DE PAULA E SILVA
pugna pela absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas de autoria.

Subsidiariamente, pugna pela substituição da suspensão condicional da pena pelo cumprimento da pena estabelecida em regime aberto, além da isenção das custas processuais.

A materialidade do delito em questão está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 135968687, p. 06), bem como pelas provas orais colhidas na instrução processual.

A autoria do delito do mesmo modo é inconteste.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso (id. 135968687, p. 01):

“(...)

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Restou apurado que, acusado e vítima foram casados por oito anos, período em que conceberam um filho, com seis anos de idade na época dos fatos.

Constatou-se que na época dos fatos a vítima estava separada do denunciado há aproximadamente seis meses, porém ele não aceitava o fim do relacionamento, razão pela qual passou a ameaçá-la.

Consta que, no dia 15/08/2017, o denunciado foi até a residência da vítima e passou a xingá-la de “cachorra”, “cadela”, “vagabunda”, “biscate”, bem como disse que se a encontrasse na companhia do seu atual convivente mataria os dois.

Outrossim, no dia 19/09/2017, o denunciado foi novamente na residência da vítima, dirigindo uma motocicleta em visível estado de embriaguez, pois apresentava rosto vermelho e inchado, falta de equilíbrio, irritabilidade, falava alto e apresentava olhos avermelhados, oportunidade em que passou a ofendê-la xingando-a de “cachorra”, “cadela”, “vagabunda”, “biscate”, bem como portando uma faca ameaçou de morte ela e seu companheiro.

Saliente-se que por diversas vezes o denunciado ameaçou a vítima de morte via celular encaminhando-lhe mensagens de texto (f. 13).

In casu
, o acusado Josimar de Paula e Silva, embora, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, tenha negado a prática do delito de ameaça, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório confessou ter ameaçado a vítima, inclusive por mensagens via whatsapp, alegando, ainda, que teria se arrependido posteriormente e pedido desculpas à ofendida.

A vítima Andréia Borges,
ao ser ouvida na fase judicial, ratificou
a versão apresentada na fase administrativa, confirmando as ameaças proferidas pelo acusado, por duas vezes declarando que o acusado, em razão do término do relacionamento teria ameaçado tanto ela, quanto seu namorado de morte.

Por fim, foram juntadas aos autos, imagens das mensagens enviadas via whatsapp pelo acusado, contendo ameaças tanto contra a vítima, quanto contra seu namorado.

Note-se que a versão apresentada pela vítima foi confirmada, sob o crivo do contraditório pelo próprio acusado
.

Cabe salientar que, conforme cediço, os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:

“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”. (AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Ainda, convém ressalvar que no crime de ameaça não é necessário que o acusado tenha intenção de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de causar-lhe temor, conforme leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito.”
(NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, p. 817/818).

Verifica-se que as declarações da vítima, foram prestadas de forma harmônica e coesa, não deixando dúvidas de que a ameaça proferida pelo acusado, foi suficiente para lhe causar temor, fazendo acreditar que algo de mal pudesse acontecer, tendo inclusive, solicitado medida protetiva e representado criminalmente o apelante.

Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e manter a condenação de Josimar de Paula e Silva, pelo cometimento do crime de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Com relação ao pedido de afastamento do SURSIS ao argumento de ser mais gravoso ao réu do que o cumprimento da pena no regime aberto, tenho que novamente não assiste razão ao apelante.

Não obstante a suspensão condicional da pena ser um direito facultativo do réu, a recusa somente poderá ser feita quando da realização de audiência admonitória, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do artigo 160 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018)

No que se refere ao pleito de isenção das custas processuais, constato que o magistrado ao prolatar a sentença, já o isentou das custas, motivo pelo qual, inexiste interesse de agir por parte da defesa neste ponto.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023